Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. NOTÍCIA PEJORATIVA E DE BAIXO CALÃO DIRECIONADA À VÍTIMA. AÇÃO ILÍCITA VERIFICADA. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PARÂMETROS DO ART. 944 DO CC. OBSERVÂNCIA. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA À VÍTIMA PELO ABALO PSÍQUICO SOFRIDO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA ILICITUDE. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dano moral. São funções básicas do dano extrapatrimonial: (a) compensar a lesão personalíssima sofrida pela vítima; (b) punir o agente causador do dano; e (c) dissuadir/prevenir a repetição da conduta danosa. A função preventiva, por seu caráter pedagógico, deve servir a educar não apenas o responsável pelo evento danoso, mas também a sociedade, de modo a que não volte a ocorrer a mesma modalidade de violação a direito da personalidade. Assim, importa dissuadir a todos, não apenas ao responsável pela divulgação de vídeo e de mensagem pejorativa e de baixo calão direcionado à vítima em grupo de Whatsapp do condomínio. Afirmações que denigrem a imagem do autor e que dão ensejo a abalo psíquico. Vilipêndio a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar.
2. Quantum indenizatório. Majoração não cabível. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório da ofensa para desestímulo à repetição da ilicitude cometida. Estimativa razoável quando consideradas para o caso concreto a gravidade, a extensão e a repercussão do dano, bem como a necessária reprovação da ofensa perpetrada pelo réu em grupo de WhatsApp dos condôminos.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários advocatícios.